Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-06.2001.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000062-06.2001.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ERI ALEXANDRIA DA CUNHA e outros (5) Advogado(s): JIMMY BRITO SILVA, ARTHUR RAMOS COSTA NETO, ALEX EMANUEL VIVAS SAMPAIO, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, BATISTA CICERO DE ASSIS, WAGNER VELOSO MARTINS, VIVALDO DO AMARAL ADAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. AFASTADA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABUSO DE AUTORIDADE. POLICIAIS MILITARES. VÍTIMA ESPANCADA DURANTE ABORDAGEM, TRANSPORTE E PERMANÊNCIA NA DELEGACIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NA FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Gledson Ferreira Ribeiro, Eri Alexandria da Cunha, Luciano Mota de Moura, Márcio Luís Siqueira de Carvalho e Regian Antônio do Nascimento contra sentença que os pronunciou nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, e arts. 3º, g e i, 4º, b, e 6º, §§1º, 2º, in fine, 3º e 4º, da Lei nº 4.898/65, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. 2. Segundo consta da denúncia, no dia 21 de janeiro de 2001, por volta das 22h, os denunciados praticaram a conduta típica de homicídio qualificado cuja vítima foi Nadilson Alexandre Lima, conforme prova de materialidade contida nos autos. 3. Conforme peça informativa, os policiais militares receberam um comunicado da central informando sobre um homem armado ameaçando frequentadores de um bar conhecido como “Bar do Neném”, na Rua Pe. João Evangelista. Após buscas sem êxito, um dos policiais avistou a vítima fazendo um gesto que interpretou como obsceno. O soldado L. Moura ordenou a parada da viatura para abordar o indivíduo. 4. Os denunciados desceram da viatura e passaram a espancar a vítima violentamente, causando uma confusão generalizada, na qual várias pessoas foram agredidas ao tentarem intervir contra a ação policial. A vítima foi brutalmente agredida com socos, pontapés e pisoteada, sendo posteriormente imobilizada e levada para a delegacia. 5. Durante o transporte na viatura, os policiais continuaram a agredir a vítima, que estava algemada e caída no piso do veículo. Ao chegarem à delegacia, o denunciado Ericson retirou a vítima de forma brusca, puxando-a pelos pés, fazendo com que sua cabeça batesse no degrau da viatura. Em seguida, os policiais prosseguiram com as agressões e humilhações, cessando apenas por intervenção de policiais civis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há três questões em discussão: (i) a nulidade da intimação da decisão de pronúncia por edital; (ii) a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia; e (iii) o afastamento das qualificadoras e a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A intimação da decisão de pronúncia foi válida, pois, conforme o art. 420, II, c/c art. 370, §1º, do Código de Processo Penal, quando há advogado constituído, a intimação deve ser realizada por publicação no órgão oficial, independentemente da citação pessoal do réu. 8. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessário juízo de certeza, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. 9. A materialidade do homicídio foi comprovada por laudo pericial que atestou a causa da morte da vítima por hemorragia intracraniana, fraturas e hemoperitônio devido a roturas de vísceras abdominais, demonstrando o uso excessivo e reiterado de violência policial. 10. A autoria foi corroborada por diversos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que relataram as agressões sofridas pela vítima desde a abordagem inicial até sua chegada à Delegacia de Polícia. 11. O pedido de desclassificação para lesão corporal não prospera, pois as provas indicam a presença do animus necandi, evidenciado pelos golpes direcionados a regiões vitais da vítima, inclusive após esta já estar imobilizada e inconsciente. 12. A exclusão das qualificadoras somente é admitida na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto. A qualificadora do motivo fútil está caracterizada, pois a agressão teve início após um policial interpretar um gesto da vítima como obsceno. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também se aplica, uma vez que a vítima foi surpreendida, imobilizada e agredida por diversos policiais ao mesmo tempo, sem possibilidade de reação. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia deve ser fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem exigir certeza absoluta da culpabilidade." "Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, garantindo que o julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri." "As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri." "O dolo homicida pode ser reconhecido na fase de pronúncia quando evidenciado pelo meio empregado e pela gravidade das agressões, afastando-se a desclassificação para lesão corporal." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 370, §1º, 413 e 414; CP, art. 121, §2º, II e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I; Lei nº 4.898/65, arts. 3º, g e i, 4º, b, e 6º, §§1º, 2º, in fine, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000062-06.2001.8.05.0191, em que figuram como recorrentes GLEDSON FERREIRA RIBEIRO, ERI ALEXANDRIA DA CUNHA, LUCIANO MOTA DE MOURA, MÁRCIO LUÍS SIQUEIRA DE CARVALHO e REGIAN ANTÔNIO DO NASCIMENTO e, como recorrido, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4